Tribunal: TJDFT
Processo: 0734475-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0734475-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Max Santos de Oliveira Agravado: Espólio de Sebastiana Arruda Siqueira Viana D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Max Santos de Oliveira (Id. 50309949) contra a decisão proferida pelo Juízo 3a Vara de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0731769-10.2023.8.07.0001, assim redigida: “Na hipótese vertente, tenho que a falta de organização dos documentos na forma estabelecida pelo art. 14, do Provimento 12, do TJDFT, não cria embaraço ao processamento. Acerca do pedido de gratuidade da justiça, o entendimento assente na jurisprudência do TJDFT firmou-se no sentido de que, para a sua concessão, deve ser considerada a capacidade do acervo hereditário, e não as condições pessoais do inventariante ou dos herdeiros. Sabe-se, nesse sentido, que o pagamento de custas é de responsabilidade do espólio do falecido, não sabendo-se ao certo, neste momento processual, o valor líquido total dos bens deixados pela inventariada (resultado dos bens - dívidas), o que impede a análise clara acerca da necessidade da gratuidade da justiça. Diante disso, postergo a análise do pedido de gratuidade para após a apresentação das primeiras declarações, facultando-se o recolhimento das custas ao final. Sobre o pedido de tutela de urgência, tenho que as informações prestadas são insuficientes para o seu deferimento, postergando sua análise para momento propício, após a citação das demais herdeiras. Determino à parte autora a juntada: (a) Do autor da herança: (a.1) certidão de casamento em emissão recente e com averbação do óbito; (a.2) certidão de (in)existência testamento junto ao CENSEC (www.censec.org.br); (a.3) principais peças do processo de interdição (inicial, sentença); (a.4) termo provisório/definitivo de curatela, conforme o caso; (b) De cada herdeiro e do cônjuge supérstite: (b.1) certidão de nascimento ou casamento (com averbações, se houver), conforme o estado civil de cada um, de emissão recente. Em caso de impossibilidade do requerente em emitir as certidões das herdeiras, tais documentos serão exigidos destas, quando citadas para o feito; (b.2) cópias do RG e do CPF; (b.3) certidão de óbito de filho (pré-morto) da pessoa inventariada, caso exista, de emissão recente; (b.4) endereço eletrônico e linha telefônica móvel, conforme § 1o, do artigo 2o, da Portaria Conjunta 29, de 19/04/2021, do TJDFT. Concedo o prazo de 15 (quinze) dias para emendar a inicial. De outro lado, verifico que alguns bens a serem partilhados estão registrados em outros Estados. Diante disso, ao Cartório para promover a inclusão da Fazenda Pública do Estado de Goiás na autuação. Publique-se e intimem-se.” (Ressalvam-se os grifos) O agravante alega em suas razões recursais, em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao adiar o exame dos requerimentos alusivos à gratuidade de justiça e à tutela provisória de urgência, relativamente à concessão de “direito real de habitação”. Verbera que é economicamente hipossuficiente e não tem condições financeiras para custear as despesas do processo sem prejuízo da subsistência do seu núcleo familiar. Acrescenta que os documentos que instruíram a petição inicial da ação aludida são suficientes para comprovar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão do “direito real de habitação” previsto no art. 1831 do Código Civil e, por conseguinte, para deferir o requerimento de tutela provisória de urgência formulado nos autos do processo de origem. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja imediatamente reconhecido o exercício da habitação pelo recorrente, na posição de cônjuge supérstite, referente ao imóvel deixado pela falecida, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada e confirmada a tutela provisória. O valor referente ao preparo recursal não foi recolhido em virtude do requerimento de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente em suas razões recursais. É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e de ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode conhecido. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente ao agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade é constatada por meio da possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para o recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. No presente caso é perceptível que o pronunciamento judicial ora impugnado não analisou ou mesmo resolveu nenhuma das questões articuladas pelo agravante em sua peça recursal, seja em relação à gratuidade de justiça, ou mesmo no que concerne ao exercício do alegado direito real de habitação, de acordo com a regra prevista no art. 1831 do Código Civil. Ao contrário, por meio do pronunciamento ora impugnado o Juízo singular apenas determinou a juntada de documentos adicionais, por entender insuficientes aqueles que acompanharam a petição inicial da ação de inventário ajuizada pelo ora recorrente, sendo certo que o art. 1015 do CPC não contempla o tema ora em deslinde. Com efeito, não há previsão de hipótese que possa alcançar controvérsia a respeito da instrução da petição inicial com documentos indispensáveis (art. 320 do CPC), notadamente diante da ausência de conteúdo decisório do ato judicial correspondente. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas de julgados da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. ATO JUDICIAL IRRECORRÍVEL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL INTRÍNSECO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar o teor do pronunciamento judicial proferido pelo Juízo singular, especificamente se ali há, ou não, conteúdo decisório. 2. Dentre os pressupostos intrínsecos sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias, quais sejam: a) verificar se a decisão é recorrível e b) se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos o recurso pode ser admitido. 3. Convém ressaltar que o ato processual em exame, que se limitou a determinar que o autor suprisse as falhas que impediram a expedição do mandado de pagamento ou ajustar a petição inicial ao procedimento comum, consiste em despacho. 4. O ato judicial sem conteúdo decisório é irrecorrível, nos termos do art. 1001 do CPC. 5. Agravo interno conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1655720, 07287130620228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 15/2/2023) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. 1. Determinação de emenda à inicial nem mesmo se enquadra no conceito de decisão interlocutória, tratando-se de despacho de impulsionamento do processo proferido pela autoridade judicial competente, não passível, por si só, de causar prejuízo às partes. 2. Nos termos do artigo 1.001 do CPC, o despacho de mero expediente não comporta recurso, haja vista se restringir a impulsionar a ação, por não decidir nenhuma questão processual nem se imiscuir no mérito do conflito de interesses que se estabelecerá entre os litigantes. 3. Enquanto não houver o efetivo indeferimento da petição inicial, não há que se falar em prejuízo ao recorrente, e, assim, não haverá pronunciamento recorrível. De igual sorte, caso a inicial seja indeferida, o agravante poderá se socorrer do recurso adequado. 4. Agravo de instrumento não conhecido.” (Acórdão no 1690646, 07321011420228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Relatora designada: ANA CANTARINO, data de julgamento: 18/4/2023, publicado no PJe: 28/4/2023) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA ATO JUDICIAL QUE DETERMINA A APRESENTAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. INEXISTÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. MERO DESPACHO. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL PREVISTO NO ARTIGO 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO. NÃO CABIMENTO. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou tese no sentido de que [O] rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 2. O ato judicial que determina a apresentação de emenda à petição inicial não apresenta conteúdo decisório, tratando-se de mero despacho contra o qual não é cabível a impugnação mediante a interposição de recurso, consoante disposto no artigo 1.001 do Código de Processo Civil. Precedentes. 3. Hipótese em que a questão ventilada no recurso não se encontra inserida nas hipóteses previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, e não se configura a urgência na apreciação da matéria, uma vez que, somente com o indeferimento da petição inicial, em caso de inércia da parte quanto ao atendimento da ordem judicial, estará configurada a manifestação judicial de cunho decisório, tornando possível a interposição do recurso cabível. 4. Agravo Interno conhecido e não provido.” (Acórdão no 1681840, 07035846220238070000, Relatora: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/3/2023, publicado no PJe: 6/4/2023) Quanto ao mais é perceptível que o Juízo singular, no pronunciamento judicial ora impugnado, postergou o exame de ambos os requerimentos formulados pelo recorrente para momento posterior, mais precisamente após a apresentação das primeiras declarações em relação à gratuidade de justiça, facultando o recolhimento das custas processuais ao final, e após a citação das demais herdeiras no que concerne à tutela provisória de urgência alusiva ao “direito real de habitação”. O próprio agravante reconheceu, em suas razões recursais, que a insurgência em exame decorreu, singelamente, do pronunciamento judicial que “postergou a decisão do pedido de tutela de urgência relativamente ao direito real de habitação”. Constata-se, assim, que as alegações ora articuladas pelo recorrente ainda não foram examinadas pelo Juízo singular, de modo que se revela inadequada a avaliação dos aludidos requerimentos, de modo originário, por este Egrégio Tribunal de Justiça. Em verdade, não é possível submeter a este Egrégio Sodalício o exame de questões que não foram decididas pelo Juízo singular na decisão impugnada, mesmo que se tratasse de matéria de ordem pública, pois, ao contrário, haveria supressão de instância. A esse respeito, examinem-se as seguintes ementas da lavra desta Egrégia Corte de Justiça: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PENDÊNCIA. PREPARO. RECOLHIMENTO. AUSÊNCIA. DESERÇÃO. CONCESSÃO POSTERIOR. IRRELEVÂNCIA. 1. O art. 99 do Código de Processo Civil permite que o benefício da gratuidade da justiça seja requerido na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. 2. A possibilidade de requerer a gratuidade da justiça em sede recursal não é irrestrita. Admite-se que o requerimento seja formulado em sede recursal em duas situações: 1) quando não houver requerimento perante o Juízo de Primeiro Grau, ou seja, de maneira inédita ou 2) quando o requerimento formulado perante o Juízo de Primeiro Grau tiver sido apreciado e indeferido. 3. Descabe analisar o requerimento da gratuidade da justiça em sede recursal quando não há deliberação do Juízo de Primeiro Grau sobre a matéria, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 4. Agravo interno desprovido.” (Acórdão no 1707169, 07421484720228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2023, publicado no DJE: 7/6/2023) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INVERSÃO DE GUARDA. AMPLIAÇÃO DO TEMPO DE CONVIVÊNCIA. MELHOR INTERESSE DO MENOR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO ATUAL. 1. Não se conhece do pedido de gratuidade de justiça quando o mesmo pedido, feito na origem, está pendente de apreciação, por configurar supressão de instância, sem prejuízo de posterior pagamento das despesas relativas ao preparo, no caso de indeferimento. 2. À luz do melhor interesse do menor, não é prudente a modificação dos moldes da guarda previamente estabelecida, em caráter precário em sede de antecipação de tutela, quando desprovidos os autos de comprovação de prejuízo à criança e assegurado o direito de convivência com o pai e a mãe. 3. A alteração da guarda e do lar de referência, antes de elucidados os fatos com a realização do estudo psicossocial, pode ensejar prejuízos ao menor, na medida em que eventual procedência da ação acarretaria a necessidade de nova modificação do lar de referência, submetendo-o a constantes mudanças, em evidente comprometimento de sua rotina e, consequentemente, de sua estabilidade emocional. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido.” (Acórdão no 1638177, 07273629520228070000, Relatora: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no DJE: 22/11/2022) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. EXAME DE MATÉRIA PENDENTE DE ANÁLISE PELO JUÍZO SINGULAR. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Inviável a análise por parte da instância revisora do direito real de habitação quando o juízo a quo limitou-se a postergar a análise de tal direito para o momento da sentença, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e supressão de instância. 2. Agravo conhecido e desprovido.” (Acórdão no 993096, 20160020430854AGI, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2017, publicado no DJE: 13/2/2017) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. IMÓVEL ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL. ARTS. 1.723, 1.725 E 1.790 DO CC/2002. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RENÚNCIA AOS DIREITOS SUCESSÓRIOS. INSTRUMENTO PARTICULAR. NÃO CONHECIMENTO. NULIDADE. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO NO JUÍZO ORIGINÁRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Nas relações patrimoniais referentes à união estável aplicar-se-ão, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens (arts. 1.723, 1.725 e 1.790, todos do CC/2002). 2. Não há provas nos autos de que o imóvel da QNL 30, adquirido na constância da união estável, foi alcançado exclusivamente com recursos da agravante; demandando, portanto, dilação probatória, o que, não se admite na estreita via recursal do agravo de instrumento. 3. A renúncia aos direitos sucessórios do imóvel foi instrumentalizada, no dia 18/11/1996 (sob a égide do Código Civil de 1916), por meio de "Contrato Particular de Renúncia a Eventuais Direitos Sucessórios", o qual, nos termos do art. 145, III, c/c art. 1.581, ambos do CC/1916, é nulo. Isso porque, não foi observada a forma prescrita em lei, já que a renúncia aos direitos sucessórios deve ser feita por instrumento público ou termo judicial. 4. No tocante, ao alegado direito real de habitação nada a prover, haja vista que a decisão objurgada não ingressa nesta discussão, motivo pelo qual o tema deve ser debatido na instancia originária, sob pena de supressão de instância. 5. Recurso conhecido e improvido.” (Acórdão no 748353, 20130020247053AGI, Relator: ALFEU MACHADO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/1/2014, publicado no DJE: 15/4/2014) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO QUE POSTERGA O EXAME DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA DEPOIS DA CONTESTAÇÃO. I - No pronunciamento judicial impugnado, o MM. Juiz não analisou o pedido de tutela provisória de urgência, apenas postergou o seu exame para depois da apresentação da contestação. Além da ausência de conteúdo decisório, o agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, apenas ao que foi objeto de exame no pronunciamento judicial impugnado. Logo, o exame do pedido de tutela provisória de urgência pelo Tribunal configuraria inequívoca supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Mantida a decisão de não conhecimento do agravo de instrumento. II - Agravo interno desprovido.” (Acórdão no 1661603, 07372179820228070000, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 1/3/2023) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. NÃO ANALISADO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Tendo o juízo de origem postergado a decisão sobre o pedido de tutela de urgência subsidiário para depois da oferta de contestação, patente a inviabilidade do exame da matéria por este órgão revisor, substituindo ao juízo originário, sob pena de supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição. 2. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão no 1317836, 07332882820208070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 26/2/2021) (Ressalvam-se os grifos) Assim, diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco (interesse recursal), o presente agravo de instrumento não está apto a superar a barreira do conhecimento. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, não conheço o recurso, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Cientifique-se o Juízo singular. Publique-se. Brasília-DF, 28 de agosto de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator